Tribunal: TJDFT
Processo: 0731402-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731402-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE VALE DE ANDRADE DE FARIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 01/08/2023, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 163899781), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização em danos morais proposta contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consubstanciada na realização de cirurgia reparadora requerida na exordial. A decisão agravada fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/07/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil (CPC) e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 06/06/2023, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 158412819 dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator